Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. CIRURGIAS POSTERIORES. DIVERGÊNCIA ACERCA DO CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR. TEMA 1069. PERÍCIA TÉCNICA. CABÍVEL. RESTAURAÇÃO CORPÓREA FUNCIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Haja vista o caráter vinculante da decisão da Corte Superior me julgamento do tema 1069, não há que se falar em análise da previsão dos procedimentos pleiteados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mas sim do seu caráter reparador ou estético, estando o plano de saúde obrigado a suportar todos os tratamentos oriundos de procedimento cirúrgico bariátrico desde que comprovado sua natureza reparadora. Restando dúvidas pertinentes acerca do caráter meramente estético da cirurgia pleiteada a seguradora está apta a realizar Junta Médica, ou na sua falta, requerer perícia técnica nos autos.
2. O relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva asseverou que não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.
3. Somente quando há a lesão a direitos da personalidade do consumidor há a condenação em danos morais.
4. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.